Tribunal: STF
Processo: HC 248658
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Alberto Pereira Neto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 957.677/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ALBERTO PEREIRA NETO, com pedido liminar, apontando-se como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento do Habeas Corpus n. 2294557-24.2024.8.26.0000.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 15/6/2024 e, posteriormente, denunciado pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput [tráfico], e 35, caput [associação para o tráfico], ambos da Lei de Drogas, na forma do art. 69, caput, do Código Penal. Foram apreendidos 308,4 kg de maconha, além de dois cadernos com anotações, e R$ 13.000,00 (treze mil reais) – fl. 73.



    O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus (fls. 21/27).



    Neste writ, segundo a defesa, a autoridade coatora transbordou em seu ofício jurisdicional ao buscar complementar a fundamentação da decisão de piso, originalmente atacada (fl. 9).



    Aduz o impetrante que a decisão que ratificou o recebimento da inicial acusatória é nula, pois ausentes fundamentos idôneos. Requer, liminarmente, a (i) suspensão da audiência designada para o dia 5 de dezembro de 2024, às 14horas, até o julgamento final do presente writ, bem como seja (ii) concedido o direito do Paciente aguardar o processo em liberdade, com imposição das cautelares distintas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP (fl. 20).



    No mérito, pede a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que o processo criminal seja anulado a partir da decisão que ratificou o recebimento da denúncia, determinando-se a prolação de outra decisão apreciando a resposta à acusação apresentada pelo Paciente de forma devidamente fundamentada, deferindo-se, ainda, o direito do Paciente responder ao processo em liberdade (fl. 20).



    É o relatório.



    No caso, o Juiz de primeiro grau consignou que “[a]s alegações formuladas em resposta à acusação não autorizam a absolvição sumária, já que dependem da instrução probatória” (fl. 112).



    A Corte local, por sua vez, afirmou não haver necessidade “de um ritual mais solene para reconhecer que a denúncia ou queixa foi recebida, já que é desnecessária a motivação detalhada para o recebimento. Ademais, nem é conveniente que o faça, sob pena de adentrar na cognição exauriente própria do final da instrução” (fl. 24).



    Com efeito, o Magistrado singular entendeu pela ausência das hipóteses de absolvição sumária listadas no art. 397 do Código de Processo Penal. Nessa fase processual, destacou que as alegações defensivas demandam instrução probatória. Isso não afasta das partes a possibilidade de elucidarem suas teses no momento oportuno (ver, nesse sentido, o AgRg no RHC n. 195.553/AC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/6/2024).



    O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, de forma consolidada, pela inexigibilidade de fundamentação complexa na decisão que recebe a denúncia, em razão de sua natureza interlocutória, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal (AgRg no RHC n. 195.217/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/5/2024).



    No mesmo sentido, não sendo caso de absolvição sumária, a motivação acerca das teses defensivas formuladas na resposta à acusação deve ser sucinta, de forma a não se traduzir em indevido julgamento prematuro da causa (AgRg no RHC n. 195.217/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/5/2024).



    Em conclusão, não ocorreu acréscimo de fundamentação pela Corte local, mas somente a resposta judicial ao argumento defensivo apresentado naquela instância. Do contrário, estaria a defesa alegando, nesta via, falta de fundamentação.



    Ante o exposto, com base no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente a petição inicial. (doc. 12 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    Diante de todo o exposto, REQUER-SE, em sede de LIMINAR, a (i) suspensão da audiência designada para o dia 05 de dezembro de 2024, às 14horas, até o julgamento final do presente writ, bem como seja (ii) concedido o direito do Paciente aguardar o processo em liberdade, com imposição das cautelares distintas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP; afinal, ele se encontra custodiado desde o dia 15.06.2024



    Por fim, à luz do escólio supra, REQUER-SE a Vossas Excelências a concessão da ordem de habeas corpus, in limine, a fim de que o processo criminal seja anulado a partir da decisão que ratificou o recebimento da denúncia, determinando-se a prolação de outra decisão apreciando a resposta à acusação apresentada pelo Paciente de forma devidamente fundamentada, deferindo-se, ainda, o direito do Paciente responder ao processo em liberdade, como medida de JUSTIÇA! (doc. 1, pp. 13-14 – grifei).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 957.677/SP (doc. 12). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que:  



    [...] o ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público não se qualifica nem se equipara, para os fins a que se refere o art. 93, inciso IX, da Constituição, a ato de caráter decisório. O juízo positivo de admissibilidade da acusação penal, ainda que desejável e conveniente a sua motivação, não reclama, contudo, fundamentação. (HC 101.971/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/9/2011 – grifei).  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ART. 397 DO CPP). IMPROCEDÊNCIA DESSA ALEGAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Esta Suprema Corte já decidiu em inúmeros julgados que não ofende o princípio da colegialidade o uso, pelo Relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, e no art. 192, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, os quais lhe conferem a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, bem como, em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal. II – O Magistrado de primeiro grau fez uma análise verticalizada dos fatos imputados na denúncia, analisando a materialidade delitiva e os indícios mínimos de autoria, dentro dos limites de cognição exigidos para este momento processual de recebimento da peça acusatória. Fica afastada, por conseguinte, a alegação de ausência de fundamentação da decisão que, na fase do art. 397 do CPP, não acolhe as preliminares arguidas pela defesa e afasta o pedido de absolvição sumária. III – A decisão impugnada, do Superior Tribunal de Justiça – STJ, alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que “o ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público não se qualifica nem se equipara, para os fins a que se refere o art. 93, inciso IX, da Constituição, a ato de caráter decisório. O juízo positivo de admissibilidade da acusação penal, ainda que desejável e conveniente a sua motivação, não reclama, contudo, fundamentação”. (HC 101.971/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/9/2011). IV – Agravo regimental improvido. (HC 233.036 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO OU CONTRATO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO JUÍZO DE ORIGEM SOBRE AS TESES DE DEFESA NA PRELIMINAR DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PRESCINDE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. PRECEDENTES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 245.569 AgR/SC, Rel. Min, Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9/10/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator